Tribunal: TJSP
Processo: 1150226-88.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação revisional – Preliminares de violação ao princípio da dialeticidade e inovação recursal, rejeitadas – Preliminar de cerceamento de defesa – Rejeição – Suficiência das provas – Aplicação do CPC/2015, artigos 370 e 355, I – Instrumento particular de financiamento com constituição de alienação fiduciária em garantia, com emissão de cédula de crédito imobiliário,

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação revisional – Preliminares de violação ao princípio da dialeticidade e inovação recursal, rejeitadas – Preliminar de cerceamento de defesa – Rejeição – Suficiência das provas – Aplicação do CPC/2015, artigos 370 e 355, I – Instrumento particular de financiamento com constituição de alienação fiduciária em garantia, com emissão de cédula de crédito imobiliário, firmado em 10/07/2012 – Sentença de improcedência – Relação de consumo – Aplicação do CDC (STJ, Súmula 297) que não dispensa exame do contrato também pela legislação bancária, especial e comum – Contrato com especificações dos valores financiados, prazos, encargos, taxas de juros e tributos, método de amortização, e garantia de alienação fiduciária – Sistema de amortização e de reajuste pactuados livremente pelas partes nos termos da Lei 9.514/97, art. 5o, "caput" e § 1o - Sistema de Amortização Constante (SAC) – Correção monetária pelo índice IGP-M – Abusividades não caracterizadas – Precedentes STJ e da Corte – Mora – Cumulação de correção monetária pelo IGP-M com juros de mora de 1% ao mês e de multa de 2% – Possibilidade – Sentença mantida – Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (CPC/2015, art. 85, § 11), observada gratuidade de justiça e o CPC/2015, art. 98, §3o.